Tribunal: TJMT
Processo: 1004729-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004729-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK - CPF: 617.238.001-04 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.064.671-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE No 699, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001 - ISENÇÃO DE ISS SOBRE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ADVOGADOS QUE COMPROVEM INDIVIDUALMENTE A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA DE NO MÍNIMO EM UM PROCESSO POR ANO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE - DISPOSITIVO INVOCADO PELA AGRAVADA/IMPETRANTE REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL No 1735/2018 – ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL À NOVA REDAÇÃO CONFERIDA AO § 1o DO ARTIGO 8o DA LEI COMPLEMENTAR No 116/2003 (OPERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 157/2016) – RECURSO PROVIDO.

Restou demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente, já que não é juridicamente admissível a aplicação da hipótese de não incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN prevista no artigo 132, IV e parágrafo único, da Lei do Município de Primavera do Leste no 699, de 20 de dezembro de 2001, com a redação dada pela Lei no 1.486, de 16 de outubro de 2014, somado ao perigo de dano, diante da impossibilidade de o Município auferir seus créditos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004729-11.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIAK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
Município de Primavera do Leste,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que deferiu a liminar vindicada no Mandado de Segurança n. 1004886-04.2018.8.11.0037, impetrado por
Andrea Maria Lacerda Plaviack
, para determinar a
suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário, bem como que os impetrados se abstenham de efetuar lançamento ou praticar qualquer ato tendente a exigir da Impetrante o pagamento de qualquer valor a título de ISSQN referente ao ano de 2018
.

Sustenta o Agravante que a decisão deve ser reformada, diante da impossibilidade de manutenção do benefício fiscal postulado pela Agravada na via mandamental, vez que tanto a LC 116/2003, que dispõe sobre o Imposto de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal e dá outras providências, quanto o atual Código Tributário Municipal, limitaram as hipóteses de isenção, ocorrendo, assim, a revogação do art. 132, IV, do CTM, dispositivo este invocado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau ao conferir a antecipação de tutela pleiteada.

Defende, também, que o § 1o do art. 8°-A da Lei n. 116/2003, veda expressamente a concessão de qualquer isenção, incentivo ou benefício tributário, ressalvando os serviços previstos nos subitens 7.02, 7.05 e 16.01, não sendo havendo qualquer citação ao subitem 17.14, que trata da advocacia, sendo que tal ato é considerado como de improbidade na modalidade “dano ao erário” aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem o
caput
e o § 1o do art. 8o-A da Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003.

Com esses fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para o fim de cassar a liminar deferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Os autos são eletrônicos dispensando a juntada dos documentos obrigatórios, consoante previsão do art. 1.017, § 5o, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido por esta Relatora (id. 7434513).

Contrarrazões no id. 7799366, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, para o fim de que seja revogada a liminar concedida pelo Juízo de origem.

É o relatório.

Cuiabá, 3 de setembro de 2019.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020